Tribunal: STF
Processo: AP 1046
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de queixa-crime apresentada pelo Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO em face do Senador MAGNO PEREIRA MALTA, imputando-lhe o crime de calúnia (art. 138 c/c art. 141, § 2º, do Código Penal). 



    A queixa-crime foi integralmente recebida pelo Plenário desta SUPREMA CORTE (PET 10409, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 11/11/2022) em acórdão assim ementado:



    EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. FATOS CONEXOS A CONDUTAS INVESTIGADAS EM INQUÉRITO QUE TRAMITA NESTA CORTE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DA DECADÊNCIA. REPETIÇÃO DE DECLARAÇÃO PROFERIDA NO ANO DE 2013. IMPERTINÊNCIA. QUEIXA-CRIME AJUIZADA DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL DO ART. 103 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DISPENSA DA RELIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. OBSERVÂNCIA INTEGRAL DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. QUEIXA-CRIME APTA. NARRATIVA CLARA E EXPRESSA QUE SE AMOLDA À DESCRIÇÃO TÍPICA DO CRIME IMPUTADO. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. RECEBIMENTO INTEGRAL DA QUEIXA-CRIME. 



    O réu encaminhou proposta de retratação (eDoc. 110), requerendo a intimação do querelante para se manifestar acerca da sugestão de texto de retratação anexa, a fim de que se pronuncie sobre sua anuência e/ou eventuais alterações à proposta sugerida (eDoc. 109). 



    O autor rejeitou a proposta de retratação sugerida pelo querelado, “reiterando que a sua aceitação está condicionada a dois requisitos, sob pena de prosseguimento da ação penal sem solução consensual: (i) o Querelado afirmar, expressamente, que são falsas as declarações objeto da presente ação penal; e (ii) o Querelado prestar compromisso de não mais divulgar informações sabidamente falsas e que constituam violação à honra do Querelante” (eDoc. 114). 



    Determinei intimação do réu para manifestação sobre a recusa do querelante (eDoc. 118), ocasião em que encaminhou nova proposta de retratação (eDoc. 123).



    O querelante manifestou “concordância com a proposta de retratação apresentada pelo Querelado – especialmente no que diz respeito ao compromisso de não reiteração da prática de delitos da mesma natureza contra o Querelante –, a fim de que produza os efeitos legais (art. 143, parágrafo único, do CPP)” (eDoc. 126). 



    Acertados os termos da retratação, nos termos do art. 143, do Código Penal, reconheço causa de isenção da pena e DECRETO A EXTINÇÃO DA PRESENTE AÇÃO PENAL.



    Ciência ao querelante, querelado e à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente